Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para isenção do imposto de renda, necessário o recebimento de proventos de aposentadoria e diagnóstico de doença grave estabelecida em lei.
2. Relatório médicos produzidos unilateralmente informando doença da servidora aposentada não são suficientes para demonstração da irreversibilidade e incapacidade, razão pela qual necessária dilação probatória para aferição dos requisitos legais.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.